Tribunal: TJMT
Processo: 1030737-83.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030737-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), MERITON CONSULTORIA, AUDITORIA, INFORMATICA, NEGOCIOS IMOBILIARIOS E TREINAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 19.065.832/0001-14 (AGRAVANTE), RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A - CNPJ: 28.783.548/0001-74 (AGRAVADO), SOFTPARK INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.752.995/0001-47 (AGRAVADO), EFICAZ - CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 08.040.338/0001-89 (AGRAVADO), PRO JECTO - GESTAO , ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 43.316.033/0001-58 (AGRAVADO), KLEBER DEL RIO - CPF: 277.563.908-90 (ADVOGADO), CAROLINE DUARTE SCHAEFFER - CPF: 008.210.650-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO ONLINE DE VALORES – CITAÇÃO FRUSTRADA DOS DEVEDORES – ARRESTO ONLINE DE VALORES – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 830 DO CPC – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O arresto é medida que se impõe quando o devedor não for localizado, consoante o disposto no artigo 830 do CPC.

Assim, não sendo localizado o devedor, é possível o arresto de seus bens, e não ocorrendo o pagamento após a citação, a medida constritiva será convertida em penhora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030737-83.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MERITON CONSULTORIA, AUDITORIA, INFORMÁTICA, NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS E TREINAMENTOS LTDA – ME

AGRAVADOS: RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A, SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA, EFICAZ – CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - ME, PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MERITON CONSULTORIA, AUDITORIA, INFORMÁTICA, NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS E TREINAMENTOS LTDA – ME
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Angelo Judai Junior
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1043422-67.2021.8.11.0041, proposta pelo agravante em face de
RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A, SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA, EFICAZ – CONTRUTORA E COMÉRCIO LTDA – ME e PRO JECTO – GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS – EIRELI
, que indeferiu o pedido de arresto online em face do executado Rio Verde Ganha Tempo.

Nas razões recursais, após a contextualização dos fatos iniciais, o agravante narra que
“o r. Juízo a quo entendeu que mesmo após mais de dois anos de tramitação dos autos e diversas diligências para citação da Agravada frustradas, não seria cabível o arresto dos bens da Devedora para satisfação do débito exequendo”
(sic).

Sustenta que
“o único requisito imposto pelo legislador para a realização do arresto é a não localização do executado, de modo que, ao impor requisitos não previstos em lei – novas tentativas de citação após reiteradas diligências negativas -, o juízo a quo não só viola a disposição normativa, como restringe direitos da Agravante sem que haja previsão legal nesse sentido, o que é vedado pelo ordenamento (princípio da legalidade - art. 8º)”
(sic).

Afirma que “
a

tentativa de citação se deu no endereço indicado pela própria Agravada no contrato firmado entre as partes e registros oficiais, sendo suficiente, portanto, sua não localização para a realização do arresto”
(sic).

Salienta que “
a medida requerida consiste tão somente em constrição, e não de imediata expropriação, podendo a Agravada se utilizar, oportunamente, dos meios de defesa previstos em lei
” (sic).

Alega que “
a frustração da citação da Agravada por mudança dela do endereço que ainda indica em seu cartão CNPJ sem regularização cadastral perante o Fisco Federal e perante esse Tribunal, atrelada à ausência de localização de bens e créditos junto ao sistema Anoreg, revelam a preeminente necessidade de que seja deferida diante da ausência de localização de bens em seu nome
” (sic).

Alega que estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo ativo para “
determinar que o juízo a quo promova o arresto cautelar dos bens da Agravada Consórcio Rio Verde, por meio do sistema SISBAJUD, independentemente do esgotamento das possibilidades de citação”
(sic) e, quanto ao mérito, requer a reforma da decisão agravada, determinando-se o arresto cautelar dos bens da Agravada Consórcio Rio Verde, por meio do sistema SISBAJUD.

Não houve o recolhimento do preparo, em razão do agravante ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 196586163.

O recurso foi distribuído no plantão judicial, entretanto, foi determinada sua redistribuição por sorteio, uma vez que o pleito recursal não se enquadra nas hipóteses disciplinadas pela Resolução nº 71 do c. CNJ e Resolução nº 010/2013-TP deste e. TJMT, as quais elencam as matérias consideradas urgentes a serem apreciadas em regime judicial extraordinário.

A antecipação da tutela recursal fora
deferida
por esta Relatoria em 11/01/2024, conforme decisão de id. 197494195.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante requer o arresto cautelar dos bens/valores da Agravada Consórcio Rio Verde, por meio do sistema SISBAJUD.

A medida de arresto, também chamada “pré-penhora”, é prevista no art. 830, CPC/2015, que reproduz redação do art. 653, CPC/1973:

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”.

Para efetivação da medida, basta que a citação por Oficial de Justiça no endereço do executado tenha sido frustrada.

Ademais, o arresto de dinheiro na modalidade online é previsto no art. 854, CPC/2015:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

Infere-se dos autos de origem que houve diversas tentativas de citação da Agravada Consórcio Rio Verde, conforme se extrai das diligências de ids. 72779612 (Rua Marechal – mandado citação 72393061), 78844321 (Rua Alenker – mandado citação id. 74914020), id. 97477958 (Rua Marechal – mandado citação id. 96910637).

Assim, considerando a infrutífera tentativa de citação do devedor por não ter sido localizado, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de arresto online.

É que, tratando-se de ato executivo de pré-penhora ou penhora antecipada, conclui-se que não existe qualquer exigência em se provar perigo de ineficácia do resultado do processo para a concessão do arresto executivo; basta não localizar o executado para sua citação.

Justamente por isso, é acertado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em admitir o arresto executivo online pelo sistema SisbaJud, confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3.
O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.
4
. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta desta Corte, firmados na vigência do CPC/73.
5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido
” (REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Desse modo, se o devedor se der por citado em algum momento antes do arresto, este será convertido em penhora. Logo, a referida medida não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aliás, providências foram tomadas para tentar possibilitar o contraditório, que não se consumou em face da postura do devedor.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO - TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA – ADMISSIBILIDADE - EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO - PRESCINDIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.

Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15”
(N.U 1027230-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS – CITAÇÃO FRUSTRADA – MUDANÇA DE ENDEREÇO CONTRATUAL NÃO COMUNICADA AO CREDOR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS –– PRÉ-PENHORA – POSSIBILIDADE – ART. 830 DO CPC/15 – PREVALÊNCIA DA EFETIVIDADE DO FEITO EXECUTIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O arresto on line ou pré-penhora configura a medida cabível em face da dificuldade de citação do executado, tendo em vista que tal providência está submetida à norma prevista no art.830 do CPC/15, que dispõe sobre o procedimento executivo.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens.’ (AgRg no AREsp 655.318/RJ)”
.
(N.U 1024965-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO FRUSTRADA - ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO – ART. 830 E 854, CPC – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES - POSSIBILIDADE – TESE DE IMPENHORABILIDADE – CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA - MATÉRIA NÃO ALEGADA E NEM APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A constrição de bens em nome do devedor quando não encontrado para fins de citação, se dá nos moldes do art. 830 do CPC.

Assim, não sendo localizado o devedor, é possível o arresto de seus bens, e não ocorrendo o pagamento após a citação, a medida constritiva será convertida em penhora.

Plenamente admissível o arresto executivo mediante penhora online através do sistema Sisbajud, tendo em vista a aplicação do art. 854, do CPC ao procedimento da pré-penhora.

(...)”. (N.U 1010692-58.2023
.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de deferir o arresto executivo em desfavor do executado Rio Verde Ganha Tempo SPE S/A, por meio do sistema conveniado Sisbajud.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024